Tribunal: TJDFT
Processo: 0738708-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738708-40.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO OXFORD AGRAVADO: JOHNATHAN RAFAEL GOMES DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 67919586, o recorrente manifestou ciência, sem recurso, após prolação da decisão de ID 66874234 que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Nos termos do artigo 225 do CPC: “A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor, desde que o faça de maneira expressa”. Desse modo, considerando que o ato de renúncia é unilateral, tem efeitos imediatos e é irretratável (AgRg no HC n. 806.772/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 6/3/2024), descabe dar curso ao agravo apresentado no ID 68297337, tendo em vista a ocorrência do trânsito em julgado (ID 67943906). Encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026